Tribunal: STF
Processo: ARE 1368061
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO Recursos repetitivos de agravo de instrumento Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso Conveniência do julgamento unificado Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP.



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação acolhida em parte Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva Sindicato que agiu como substituto processual Agravos de instrumento não providos.



    EXCESSO DE EXECUÇÃO Alegações genéricas e abstratas Município-devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil - Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3/90.



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de revogação Inadmissibilidade Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte Requisito cumprido nos autos Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária Benefício mantido.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual - Aumento do quantum arbitrado Inadmissibilidade - A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta - A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal.



    HONORÁRIOS RECURSAIS Aumento em um ponto percentual - Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial).



    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009”. (eDOC 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVI e LV, do texto constitucional. (eDOC 13) 



    Nas razões recursais, alega-se que o TJSP, ao permitir a execução do título executivo decorrente da ação originária, por servidores que não participaram da ação movida pelo sindicato, infringiu os limites subjetivos da coisa julgada. Destaca-se que o dispositivo da sentença limitou a procedência do pedido ao rol de servidores constantes da relação de fls. 63/93. Ressalta-se que ainda que se entenda que a sentença que a parte recorrida pretende executar seja coletiva, nos termos daquilo que decidido pelo STF no RE 612.043, representativo do tema 499 da Repercussão geral, que trata de ‘limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil’, os beneficiários do título executivo são aqueles que detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem consignou que, no processo que deu origem ao título executivo judicial exequendo, o sindicato atuou como substituto processual de toda a categoria profissional, motivo pelo qual a recorrida, ainda que não faça parte da lista apresentada no feito original, seria beneficiada pelos efeitos da sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “II - Afirmo a adequação processual dos pedidos de execução autônoma formulados pelos servidores não sindicalizados: 



    De fato, não tem aplicação ao caso dos autos o Tema nº 499 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal 1. Forçoso adotar a tese mais recente, ditada no Recurso Extraordinário nº 883.642/AL, Tema nº 823-STF, no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Daí a possibilidade de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio” (eDOC 4, p. 10)



    A decisão exequenda menciona orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, em que se assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Nesse passo, o Tribunal de origem entendeu que a hipótese dos autos se amoldaria perfeitamente ao precedente acima mencionado sob o fundamento de (1) que o feito originário tramitou sob o rito próprio aos processos coletivos, (2) que o sindicato atuou na condição de substituto processual de toda a categoria profissional e (3) na defesa de direitos coletivos desta. 



    Ocorre que, no caso dos autos, o órgão julgador expressamente restringiu os efeitos da sentença “aos servidores constantes da relação de fls. 63/93” (eDOC 13, p. 11).



    Nesse passo, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação desta Corte no que se refere à proteção à coisa julgada. Efetivamente, deve-se prestigiar o dispositivo da sentença judicial objeto de execução, visto que o órgão prolator expressamente restringiu a eficácia subjetiva da coisa julgada. 



    Nota-se, pois, que a decisão proferida no cumprimento de sentença pretende estender os efeitos da coisa julgada para servidores não contemplados pelo dispositivo da sentença exequenda. Assim, a situação narrada não se amolda ao que decido no tema 823 da repercussão geral, na medida em que a pretensão na fase de conhecimento não foi exercida sob uma dimensão coletiva, mas de forma individualizada, para atender aos interesses dos servidores indicados na lista que acompanhou a petição inicial.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para declarar a ilegitimidade ativa da recorrida para mover o cumprimento de sentença.



    Tendo em vista a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 3), determino a inversão dos ônus da sucumbência.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente